Tribunal: TJSP
Processo: 1035646-42.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Contrato de prestação de serviços educacionais. Pedido de rescisão do contrato, após aprovação da aluna em universidade federal. Execução objetivando a cobrança de multa pela rescisão antecipada e de uma prestação do curso. Cláusula penal. Valor excessivo. Possibilidade de modulação da multa compensatória pelo magistrado. Inteligência do art. 413 do CC. Exclusão, do

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Contrato de prestação de serviços educacionais. Pedido de rescisão do contrato, após aprovação da aluna em universidade federal. Execução objetivando a cobrança de multa pela rescisão antecipada e de uma prestação do curso. Cláusula penal. Valor excessivo. Possibilidade de modulação da multa compensatória pelo magistrado. Inteligência do art. 413 do CC. Exclusão, do cálculo, da multa de 2%, por ausência de previsão na avença. Recurso parcialmente provido.